Tribunal: TJDFT
Processo: 0714227-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. SERASA LIMPA NOME. EXCLUSÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para pronunciar a prescrição da pretensão, sem declarar a inexigibilidade da dívida ou determinar a exclusão do registro na plataforma "Serasa Limpa Nome”, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais, pelo princípio da causalidade. Recorre a parte autora para que a ré/apelada arque com os ônus sucumbenciais, especialmente honorários sucumbenciais.

2. Consoante interpretação dos arts. 85, § 2o, e 86, caput, do CPC, se ambas as partes são vencedoras e vencidas, arcarão com honorários na medida da sua sucumbência. No caso, houve sucumbência recíproca e equivalente.

3. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

4. Em recente alteração legislativa, a Lei. n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, segundo o qual “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

5. Por ser inestimável o proveito econômico obtido pelo autor e diante do baixo valor atribuído à causa, inicialmente estipulado em R$1.704,17 (mil setecentos e quatro reais e dezessete centavos), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC.

6. Na espécie, entretanto, o valor previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para o caso, de R$9.090,50 (nove mil e noventa reais e cinquenta centavos), não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das particularidades da causa, porquanto trata-se de demanda de pequena complexidade, lastreado em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, em que a parte ré não ofereceu resistência ao pleito autoral, sendo que o trâmite processual perdurou por aproximadamente 5 (cinco) meses e não demandou excessivo labor do causídico, porquanto não houve necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, tampouco de interposição de recurso no curso do processo.

7. Ainda, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse cenário, um parâmetro razoável para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, pois, de um lado, remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.

8. A r. sentença deve ser parcialmente reformada para, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC e das teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, reconhecer a sucumbência recíproca dos sujeitos processuais e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB na data da prolação da sentença, com divisão igualitária entre as partes, ressalvando-se que a autora/apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.